Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito administrativo. Apelações cíveis. Ação de indenização por danos materiais e morais. Morte de recém-nascida. Rede pública de saúde. Falha na prestação do serviço público hospitalar. Responsabilidade civil do Estado. Inteligência do art. 37, § 6o, da CF/1988. Laudo pericial comprova negligência estatal. Quantum indenizatório. Majoração necessária. Pensão mensal aos pais. Precedente do STJ. Harmonização dos julgados. Recurso do ente público conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o ente público a reparar o dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, negando-lhes, contudo, a pensão post mortem.
II. Questão em discussão
2. Os pontos controvertidos a serem examinados concentram-se em 3 (três) questões centrais: (i) a existência de responsabilidade civil do ente público em razão das falhas apontadas no atendimento hospitalar; (ii) a extensão da reparação, em especial no tocante ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais; e (iii) o cabimento de pensão mensal decorrente do falecimento da recém-nascida.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do Estado, em especial no âmbito hospitalar, deve ser interpretada à luz do art. 37, § 6o, da CF/1988, que estabelece responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros por seus agentes, independentemente da comprovação de culpa direta, cabendo ao Estado apenas demonstrar eventual excludente de responsabilidade, o que não se verificou no caso em epígrafe. No caso concreto, o contexto fático demonstra que a recém-nascida não foi internada em leito de UTI neonatal imediatamente após o nascimento, mesmo diante de quadro crítico, permanecendo em condição de risco por tempo excessivo. A própria estrutura do sistema de saúde do Distrito Federal, reconhecidamente deficiente em alguns setores, não exime o ente público de seu dever legal de prestar assistência adequada, especialmente em situações de urgência e risco de morte. As conclusões do perito judicial reforçam a configuração da responsabilidade objetiva do Distrito Federal, sendo inaplicável a tese de ausência de nexo causal ou de atendimento adequado alegada pelo réu.
4. O fato atinge a esfera subjetiva dos autores, uma vez que eles sofreram a perda irreparável da própria filha recém-nascida, experimentando profundo sofrimento moral, frustração das expectativas de vida familiar e o abalo emocional decorrente da negligência na prestação do serviço público hospitalar, que reduziu a chance de sobrevida da criança. No âmbito deste Tribunal, observa-se que, em casos de falha médica em atendimento obstétrico com resultado morte, a compensação por dano moral tem sido fixada, em média, na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por genitor. Trata-se, portanto, de parâmetro usual, que não pode ser desconsiderado. Todavia, as circunstâncias específicas do caso em julgamento recomendam um tratamento mais rigoroso. Diferentemente de hipóteses em que houve apenas intercorrência no pós-parto, com plena recuperação da criança, no presente caso a falha na prestação do serviço culminou no óbito da recém-nascida, com perda definitiva e irreparável para os pais. Não bastasse a gravidade do resultado, soma-se o contexto fático de especial expectativa depositada pelos autores, que aguardavam a filha após anos de tentativas frustradas e histórico de aborto espontâneo. Ademais, o sofrimento foi agravado pela constatação de que falhas elementares — ausência de cardiotocografia, falta de partograma e demora na transferência para UTI neonatal — contribuíram para a evolução fatal do quadro clínico. Partindo dos parâmetros adotados por este Tribunal para fixação da verba indenizatória, julgo adequado majorá-la para R$ 75.000,00 para cada autor, totalizando R$ 150.000,00.
5. De acordo com o STJ, o pensionamento tem por finalidade suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido. Ainda que a morte seja de filho menor, a pensão em favor dos pais será devida, tendo em vista que existe uma presunção de que este filho, morto precocemente, iria prestar auxílio econômico futuro aos pais. Se a família for de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros e, nas demais situações, é necessária a comprovação da dependência. Nessa situação, todavia, o termo inicial da pensão será a data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos de idade a partir da qual é admitida a celebração de contrato de trabalho, e o termo final será a data em que a vítima completaria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, segundo a Tabela do IBGE, ou o momento do falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro. Ademais, a pensão corresponderá à 2/3 do salário-mínimo vigente à data do óbito e será reduzida para 1/3 após a data em que ele completaria 25 anos.
IV. Dispositivo
6. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para majorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 75.000,00 para cada autor e conceder-lhes a pensão mensal no montante correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à data do óbito, a ser reduzida para 1/3 (um terço) após a data em que a vítima completaria 25 anos, com termo inicial a partir da data em que a vítima completaria 14 anos e termo final correspondente à expectativa média de vida do brasileiro ou ao falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro, conforme precedentes do STJ.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 371; CC, art. 948.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 491/STF; TJDFT, Acórdão 2023413, APC 0712867-89.2022.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 09/08/2025; STJ, 3a Turma, REsp 2.121.056-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/5/2024.